Tribunal: TJBA
Processo: 2000960-84.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000960-84.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: IGOR TOSTA LOPES

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA

A

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. PROGRESSÃO IMINENTE PARA REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que transferiu o apenado IGOR TOSTA LOPES para regime semiaberto harmonizado com prisão domiciliar e monitoração eletrônica.

2. O agravado foi condenado a 13 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, do Código Penal), com início do cumprimento da pena em 31/03/2017. Em 17/04/2023, foi deferida a progressão para regime semiaberto.

3. Em 29/04/2025, diante da superlotação do Conjunto Penal de Feira de Santana/BA, o juízo da execução concedeu regime semiaberto harmonizado com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravado preenche o requisito subjetivo para a concessão do benefício, considerando a natureza hedionda do crime e a alegada periculosidade; e (ii) estabelecer se a progressão para regime semiaberto harmonizado, fundada na superlotação carcerária, viola os princípios da legalidade e da individualização da pena.

III. Razões de decidir

5. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de constituir excesso de execução, conforme Súmula Vinculante n.º 56 do STF e parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

6. O juízo da execução constatou grave situação de superlotação no Conjunto Penal de Feira de Santana, inclusive no regime semiaberto, conforme inspeções realizadas mensalmente em 22/04/2025.

7. O agravado apresenta bom comportamento carcerário, vem exercendo o direito às saídas temporárias sem intercorrências desde 01/08/2023 e já cumpriu mais da metade da reprimenda.

8. O requisito objetivo para progressão ao regime aberto está previsto para 17/11/2025, tornando a transferência para regime harmonizado medida proporcional e temporária.

9. A gravidade abstrata do crime e o
quantum
da pena não constituem, por si sós, impedimentos à concessão de benefícios executórios, sob pena de criar óbice não previsto em lei e afrontar o princípio da individualização da pena.

10. O regime semiaberto harmonizado não configura progressão antecipada ao regime aberto, sendo compatível com as diretrizes da Súmula Vinculante n.º 56 do STF e do RE 641.320/RS, que preveem flexibilização do regime em razão da superlotação carcerária.

11. A decisão do juízo da execução está fundamentada nas condições pessoais favoráveis do apenado, na ausência de faltas disciplinares graves, na comprovação de endereço fixo e na ausência de notícia de periculosidade exacerbada ou risco plausível de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo
e t
ese

14. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A superlotação carcerária comprovada autoriza a concessão de regime semiaberto harmonizado com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, desde que presentes bom comportamento carcerário e progressão iminente ao regime aberto. 2. A gravidade abstrata do delito e o quantum da pena não constituem fundamentos idôneos para negar benefícios executórios quando preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo."

----------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º; CP, art. 121, §2º; LEP, arts. 117, 185; CPC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11/05/2016; STJ, AgRg no HC 930.800/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Agravo em Execução Penal n.º
2000960-84.2025.8.05.0080
, oriundos da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Agravado o apenado IGOR TOSTA LOPES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora